Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-48.2020.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003416-48.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA - CPF: 058.353.711-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANA ALICE SOARES DOS SANTOS - CPF: 705.782.571-49 (ASSISTENTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDAO - CPF: 044.354.031-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO AO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos (CTB, art. 306, § 1o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003416-48.2020.8.11.0010

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Púbica contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou Rafael Augusto Bezerra da Silva à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (id. 163102714).

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de que inexiste prova da materialidade delitiva, eis que não foi realizado exame toxicológico (id. 163102718).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 163102721).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 164802682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de abril de 2020, por volta das 03h10min, na Rua Xerentes, S/N, bairro São Sebastião, esquina com a Rua Irahes, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado
RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, consoante o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fl. 04 do ID. 44524088.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do caderno investigativo em evidência que nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, nas proximidades do Hotel Toquinho, a Guarnição da Polícia Militar se deparou com o denunciado RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA parado com sua motocicleta, o qual, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, pela Avenida Piracicaba, transpondo o canteiro e calçada da Praça Tamoios e adentrando em sentido contrário da via.

Ato contínuo, os Policiais Militares procederam o acompanhamento e deram ordem de parada ao denunciado RAFAEL AUGUSTO BEZERRA, com sinais sonoros, todavia, ele continuou a fuga até a Rua Xerente, esquina com a Rua Irahes, local onde o infrator parou e arremessou sua motocicleta ao solo.

Incontinenti, a Polícia Militar procedeu a abordagem do infrator RAFAEL AUGUSTO BEZERRA e constatou que o indigitado motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como: sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoóliaco, dentre outros.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência
RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DA SILVA
, acima qualificado, como incurso nas sanções do
artigo 306 da Lei Federal no 9.503/97
(...).”
(Sic – id. 163102690).

A defesa pleiteia a absolvição do delito de direção embriagada, sob o argumento de que não restou devidamente demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante, notadamente ante a ausência de exame técnico.

Argumenta que

“faz-se necessária a reforma da sentença penal condenatória, com a consequente absolvição de Rafael Augusto Bezerra da Silva pelo delito previsto no artigo 306 do CTB, em razão de não existir qualquer prova técnica de que o recorrente tenha conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.”

Sustenta, ainda, que
“
a condenação por qualquer dos crimes exige prova induvidosa, devendo ser o acusado absolvido por ausência de provas, pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”

(
sic
do id.
163102718
).

Nada obstante, razão não lhe assiste.

Com efeito, o § 1o, do art. 306, da Lei 9.503/97 dispõe que a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.

Acrescenta-se, ainda, o art. 3o, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades na constatação da alteração da capacidade psicomotora:

Art. 3.o A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1.o Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido
.

Portanto, o tipo penal previsto no art. 306 do CTB exige a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor, que poderá ser demonstrada por diversos meios, inclusive por prova testemunhal e laudo de constatação, dispensado a realização de exame pericial.

Ademais, cabe destacar que o delito previsto no art. 306 do CTB, mesmo com sua redação alterada pela Lei 12.760/2012, é crime de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação do perigo de dano.

A propósito:

(...) O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. (...)
(STJ, AgRg no REsp 1854277/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020).

No caso dos autos, considero que a capacidade psicomotora alterada do apelante restou suficientemente comprovada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (id. 163102681 – pág. 04), o qual indicou a presença de sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, atitude arrogante, irônico e dispersão, bem como concluiu que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada.

Além disso, os depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal também comprovaram a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Perante autoridade policial, o apelante e reservou ao direito de ficar em silêncio (id. 163102681 – fls. 11/13), em juízo afirmou “
que não estava bebendo” (Sic – id. 163102714).

Na fase inquisitiva, a PM Ana Alice dos Santos descreveu a abordagem, afirmando o seguinte:

“(...) QUE Durante retorno da GUPM para Jaciara, próximo ao hotel toquinho, deparamos com o suspeito parado com sua motocicleta e conversando com outro motoqueiro não identificado. Ao avistar a guarnição o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade pela Avenida Piracicaba, transpondo o canteiro e calçada da praça tamoios adentrando na contramão de direção. Foi dada ordem de parada verbal e por sinais sonoros, sendo ignorada pelo suspeito que continuou a fuga em alta velocidade colocando sua vida e de terceiros em risco. Esta guarnição fez o acompanhamento e ao chegar na Rua Xerente esquina com a Rua Irahes, o suspeito parou e jogou a motocicleta no solo. Ao ser abordado e indagado o motivo da fuga, o mesmo alegou que não possuía os documentos da motocicleta, sendo que o suspeito estava em visível estado de embriagues falando coisas sem nexo. Durante a confecção de boletim de ocorrência o suspeito relatou que é costumeira a prática de direção perigosa sendo a terceira vez que foge da policia e não ira parar, falando de forma sarcástica (...).”
(Sic – id. 163102681 – fls. 05/06).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando “
que estavam em policiamento; que ele estava ali próximo ao hotel Toquinho; que quando ele verificou a viatura saiu em alta velocidade; que atravessou a praça, subiu na calçada; que atravessou a Piracicaba; que ele saiu em alta velocidade; que acompanharam ele com sinais sonoros, pedindo para parar; que acharam que tinha perdido ele e quando viraram, viram a moto dele no chão; que não sabe se ele caiu; que o abordaram e ele falou que não tinha habilitação; que ele falou que já estava acostumado a fazer isto; que ele não estava em condições, pois estava em visível estado de embriaguez; que estava com a fala mole e olhos vermelhos; que não fizeram o teste de alcoolemia; que ele estava com os olhos vermelhos, fala mole, odor etílico; que ele estava com bastante cheiro de bebida; que possivelmente ele estava vindo de alguma festa”.

(Sic – id. 163102714).

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais do PM Washington Chagas Brandão (id. 163102681 – fls. 07/08).

Em juízo, afirmou “
que o réu tinha dificuldade para parar em pé e a fala estava embaraçada; que ele não dizia coisa com coisa; que estavam em patrulhamento na Pajé, na BR; que ele empreendeu fuga na Avenida Piracicaba, transpondo vários canteiros da praça central, e depois conseguiram abordá-lo” (Sic – id. 163102714).

Neste contexto fático-probatório, estão plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez cometido pelo apelante, destacando-se termo de constatação, que é reforçado pelo depoimento dos policiais militares ouvidos em sede inquisitiva e judicial.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Rafael Augusto Bezerra da Silva pelo cometimento do delito previsto no art. 306 do CTB.

Nesse mesmo sentido, trago jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

(...) Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (...)
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000566-31.2020.8.11.0039, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021).

À vista do exposto, em consonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023